Tribunal: STJ
Processo: 1418826-79.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705143 - MS
(2024/0257457-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SAO LOURENCO ARMAZENS GERAIS LTDA
EMBARGANTE
: LAÉRCIO REGINATTO
EMBARGANTE
: ANDRÉ REGINATTO
ADVOGADOS
: ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
RAIANI SILVA DE ARAÚJO - MS025191
JOÃO VICTOR DE FIGUEIREDO MASSUD - MS028231
EMBARGADO
: RITA MARIA SOARES GUERRA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: GERALDO FRANCISCO DO N.SOBRINHO - SP152399
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. MULTA APLICADA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A decisão embargada assentou a ausência de prequestionamento e a inexistência
de prova emprestada, além de já ter sanado erro material em embargos anteriores, não
havendo vício remanescente.
3. A oposição reiterada de embargos de declaração manifestamente infundados
ostenta caráter protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
28/04/2026
04/05/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 734da64c-be88-488c-9519-88c666dc31b3

Documento eletrônico VDA56447667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 734da64c-be88-488c-9519-88c666dc31b3

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705143 - MS
(2024/0257457-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SAO LOURENCO ARMAZENS GERAIS LTDA
EMBARGANTE
: LAÉRCIO REGINATTO
EMBARGANTE
: ANDRÉ REGINATTO
ADVOGADOS
: ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
RAIANI SILVA DE ARAÚJO - MS025191
JOÃO VICTOR DE FIGUEIREDO MASSUD - MS028231
EMBARGADO
: RITA MARIA SOARES GUERRA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: GERALDO FRANCISCO DO N.SOBRINHO - SP152399
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. MULTA APLICADA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A decisão embargada assentou a ausência de prequestionamento e a inexistência
de prova emprestada, além de já ter sanado erro material em embargos anteriores, não
havendo vício remanescente.
3. A oposição reiterada de embargos de declaração manifestamente infundados
ostenta caráter protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SÃO LOURENÇO
ARMAZÉNS GERAIS LTDA., LAÉRCIO REGINATTO e ANDRÉ REGINATTO contra
acórdão assim ementado (fl. 311):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO.
REQUISITOS. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83 /STJ. ARTS. 9o E 10 DO CPC.
PROVA EMPRESTADA. INEXISTÊNCIA. PREQUESITONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS N. 282 E
E
ACOLHIMENTO PARCIAL.
284/STF
211/STJ.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para sanar erro material.
Documento eletrônico VDA56171328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:56
Código de Controle do Documento: 8777e8c0-cf66-4407-83f4-2c82b6406b3e

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, omissão
quanto à aplicação do
do CPC, afirmando que os embargos de declaração
art. 1.025
opostos na origem prequestionaram, de forma suficiente, a alegada violação dos arts.
9o e 10 do CPC (fls. 320-324).
Aponta contradição ao argumento de que o acórdão embargado manteve
óbices sumulares (Súmulas 282 e
e
) apesar de haver debate
284/STF
211/STJ
específico sobre “prova emprestada” e cerceamento de defesa na instância de origem
(fls. 321-324).
Aduz erro material na utilização de precedente atinente à teoria menor da
desconsideração (art. 28 do CDC), quando o acórdão do tribunal de origem aplicou a
teoria maior (art. 50 do CC), o que teria induzido conclusão equivocada sobre os
requisitos legais (fls. 297 e 321-324).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 327-330).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante sustenta omissão quanto ao
do CPC, porém o
art. 1.025
acórdão embargado foi expresso ao assentar a ausência de prequestionamento e a
incidência das Súmulas 282 e
e
bem como que não houve “prova
284/STF
211/STJ,
emprestada” a justificar cerceamento de defesa (fl. 311).
Não se verifica vício por falta de manifestação sobre questão.
O núcleo decisório de inadmissibilidade do recurso já está assentado na
falta de prequestionamento específico e na inexistência de prova emprestada, de modo
que a referência ao
do CPC, invocado para fins de prequestionamento ficto,
art. 1.025
não se impõe como ponto não enfrentado que alteraria o resultado.
No que toca à alegada contradição, não se identifica incoerência interna
entre premissas e conclusão do próprio acórdão.
A decisão embargada manteve os óbices sumulares pela falta de
prequestionamento e indicou a inadequação do tema da “prova emprestada” ao caso
concreto.
As razões são compatíveis entre si e com o dispositivo, inexistindo
divergência interna que caracterize contradição.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração, como se sabe, é
a interna, ou seja, aquela que ocorre entre as premissas ou entre essas e a conclusão
do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE. OMISSÃO QUANTO À REFORMATIO IN
Documento eletrônico VDA56171328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:56
Código de Controle do Documento: 8777e8c0-cf66-4407-83f4-2c82b6406b3e

PEJUS INDIRETA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Não padece de omissão o julgado que se manifestou, de forma adequada,
acerca das questões apontadas como omissas.
2. A obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil ou impossível sua
compreensão.
3. A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, entre suas
proposições e conclusões, não podendo derivar de divergência com o
ordenamento jurídico ou com a interpretação defendida pela parte.
4. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.886.415/PR
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
2/6/2025.

Quanto ao alegado erro material, o acórdão já acolheu parcialmente os
embargos anteriores justamente para sanar erro material (fl. 311). Não há, nas peças
atuais, demonstração de que persista equívoco objetivo remanescente no julgado
embargado que demande nova correção.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos.
Importa esclarecer que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA56171328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:56
Código de Controle do Documento: 8777e8c0-cf66-4407-83f4-2c82b6406b3e

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por fim, verifico que a insistência na oposição de embargos declaratórios
infundados enseja a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil, que ora fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
consideradas as sucessivas interposições de embargos no mesmo feito e o pedido
formulado na impugnação (fls. 327-330).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração e aplico multa ao
embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:56
Código de Controle do Documento: 8777e8c0-cf66-4407-83f4-2c82b6406b3e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.705.143 / MS
Número Registro: 2024/0257457-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012327920178120054 12327920178120054 14188267920238120000 1418826792023812000050000
1418826792023812000050002
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO LOURENCO ARMAZENS GERAIS LTDA
AGRAVANTE : LAÉRCIO REGINATTO
AGRAVANTE : ANDRÉ REGINATTO
ADVOGADOS : ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
RAIANI SILVA DE ARAÚJO - MS025191
JOÃO VICTOR DE FIGUEIREDO MASSUD - MS028231
AGRAVADO
: RITA MARIA SOARES GUERRA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: GERALDO FRANCISCO DO N.SOBRINHO - SP152399
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAO LOURENCO ARMAZENS GERAIS LTDA
EMBARGANTE : LAÉRCIO REGINATTO
EMBARGANTE : ANDRÉ REGINATTO
Documento eletrônico VDA56428028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:59
Código de Controle do Documento: a5cb9e49-6b35-4ff6-a835-f5e1156fdb00

ADVOGADOS
: ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
RAIANI SILVA DE ARAÚJO - MS025191
JOÃO VICTOR DE FIGUEIREDO MASSUD - MS028231
EMBARGADO : RITA MARIA SOARES GUERRA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: GERALDO FRANCISCO DO N.SOBRINHO - SP152399
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
28/04/2026
04/05/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:59
Código de Controle do Documento: a5cb9e49-6b35-4ff6-a835-f5e1156fdb00